Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-85.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação revisional de contrato – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do

Ementa:
*Ação revisional de contrato – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – válida a cobrança da tarifa de registro – demonstrada a prestação do serviço – avaliação do bem não comprovada – nulidade do encargo – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - válida a cobrança da tarifa de cadastro e do IOF, conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – devolução simples - demanda parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.*